Tribunal: TJES
Processo: 5002288-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002288-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZMEDES DEMONER
AGRAVADO: ANNITA VIANNA DEMONER
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002288-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZMEDES DEMONER

AGRAVADO: ANNITA VIANNA DEMONER

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
LUIZMEDES DEMONER
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 13ª Vara Cível Especializada, Empresarial de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de prestação de contas, indeferiu provimento liminar requerido pelo autor deste instrumento.

Narra o agravante que trata-se de ação de prestação de contas formalizada pelos herdeiros do
"de cujus
" Manoel José Demoner, que, até o ano de 2002, fazia parte integrante da empresa
IRMÃOS DEMONER LTDA
, na qualidade de sócio.

E prosseguiu registrando que os autores da demanda originária “Sustentam que em 1958 foi criada a referida empresa familiar e que, no ano de 2003, o
"de cujus"
ingressou com ação judicial visando a dissolução parcial da sociedade com a sua retirada; que em decorrência da sentença transitada em julgado – processo nº 0806301-54.2003.8.08.0024 – o ex-sócio de quem os ora AGRAVADOS são herdeiros, foi excluído da sociedade
IRMÃOS DEMONER LTDA”.

Ocorre que, prossegue, como até a presente data a decisão judicial antes referida não teria sido objeto de execução – efetiva exclusão formal do sócio dos quadros da empresa – entendem os recorridos terem direito a prestação de contas mesmo do período posterior – 10 anos após – a retirada do
"de cujus"
do quadro societário através de sentença transitada em julgado.

Conclui que a partir do trânsito em julgado da r. sentença que excluiu – a seu pedido – o autor da herança, não haveria mais qualquer possibilidade jurídica em impor ingerência administrativa deste ou de seus sucessores.

Explica que o pedido inserto na inicial – prestação de contas 10 anos após retirada do sócio – se mostra até mesmo conflitante entre si – "
venire contra factum proprium
" -, considerando que o próprio ex-sócio ingressou em juízo demonstrando o desinteresse na permanência na empresa exatamente pugnando pela sua retirada e agora, após êxito desde 2002, seus herdeiros buscam administrar e pugnam por prestação de contas de calendário financeiro posterior à exclusão, e ainda, contraditoriamente, buscando a apuração dos haveres exatamente em decorrência da exclusão do
"de cujus".

Sendo assim, requer a concessão da tutela de urgência hábil em determinar a suspensão imediatamente dos efeitos da r. decisão ora hostilizada, suspendendo a obrigação do AGRAVANTE em prestar contas até ulterior deliberação deste E. TJES e, ao final, para que seja confirmada a tutela de urgência ao seu tempo deferida, reconhecendo a inexistência de obrigação do AGRAVANTE em prestar contas de período financeiro posterior a exclusão do sócio
Manoel José Demoner
dos quadros da empresa
Irmãos Demoner Ltda
, julgando, via de consequência, improcedentes os pedidos declinados na inicial.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 1262839.

Embargos de Declaração manejados por
LUIZMEDES DEMONER
no ID 1280201.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vila Velha(ES), 20 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002288-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIZMEDES DEMONER

AGRAVADO
: ANNITA VIANNA DEMONER

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, interposto por
LUIZMEDES DEMONER
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 13ª Vara Cível Especializada, Empresarial de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de prestação de contas, indeferiu provimento liminar requerido pelo autor deste instrumento.

Narra o agravante que trata-se de ação de prestação de contas formalizada pelos herdeiros do
"de cujus
" Manoel José Demoner, que, até o ano de 2002, fazia parte integrante da empresa
IRMÃOS DEMONER LTDA
, na qualidade de sócio.

E prosseguiu registrando que os autores da demanda originária “Sustentam que em 1958 foi criada a referida empresa familiar e que, no ano de 2003, o
"de cujus"
ingressou com ação judicial visando a dissolução parcial da sociedade com a sua retirada; que em decorrência da sentença transitada em julgado – processo nº 0806301-54.2003.8.08.0024 – o ex-sócio de quem os ora AGRAVADOS são herdeiros, foi excluído da sociedade
IRMÃOS DEMONER LTDA”.

Ocorre que, prossegue, como até a presente data a decisão judicial antes referida não teria sido objeto de execução – efetiva exclusão formal do sócio dos quadros da empresa – entendem os recorridos terem direito a prestação de contas mesmo do período posterior – 10 anos após – a retirada do
"de cujus"
do quadro societário através de sentença transitada em julgado.

Conclui que a partir do trânsito em julgado da r. sentença que excluiu – a seu pedido – o autor da herança, não haveria mais qualquer possibilidade jurídica em impor ingerência administrativa deste ou de seus sucessores.

Explica que o pedido inserto na inicial – prestação de contas 10 anos após retirada do sócio – se mostra até mesmo conflitante entre si – "
venire contra factum proprium
" -, considerando que o próprio ex-sócio ingressou em juízo demonstrando o desinteresse na permanência na empresa exatamente pugnando pela sua retirada e agora, após êxito desde 2002, seus herdeiros buscam administrar e pugnam por prestação de contas de calendário financeiro posterior à exclusão, e ainda, contraditoriamente, buscando a apuração dos haveres exatamente em decorrência da exclusão do
"de cujus".

Sendo assim, requer a concessão da tutela de urgência hábil em determinar a suspensão imediatamente dos efeitos da r. decisão ora hostilizada, suspendendo a obrigação do AGRAVANTE em prestar contas até ulterior deliberação deste E. TJES e, ao final, para que seja confirmada a tutela de urgência ao seu tempo deferida, reconhecendo a inexistência de obrigação do AGRAVANTE em prestar contas de período financeiro posterior a exclusão do sócio
Manoel José Demoner
dos quadros da empresa
Irmãos Demoner Ltda
, julgando, via de consequência, improcedentes os pedidos declinados na inicial.

No caso, como dito em sede de decisão preliminar, por opção dos envolvidos, a sentença proferida na ação n. 0806301-54.2003.8.08.0024 transitou em julgado, todavia, deixou de ser executada após sua prolação.

Diante de tal cenário, os atos não só judiciais, como administrativos, que refletiriam a dissolução, a retirada do sócio que ora se analisa, deixaram de ser realizados pelos interessados em momento pretérito.

Tal desídia, por certo, gera, nesta fase, nos termos delineados pelo MM. Juiz, a necessidade de apuração dos haveres do sócio que se retirou no ano de 2002, razão pela qual os herdeiros, deste último, têm legitimidade para exigir a prestação relativa a
apuração do capital social devido ao sócio retirante
.

A prolação da sentença, por si só, que determinou a retirada do sócio em comento, não finaliza a questão, pois referido "
decisum"
não fez a partição necessária dos valores afetos a retirada, o que, segundo consta, seria efetuado em sede de execução.

Há, portanto, por parte dos herdeiros do sócio retirante,
interesse na prestação de contas
, notadamente para apurar os valores que possivelmente terão a receber, por força da retirada que ora se analisa.

Oportuno consignar no ID 1236380 foi registrado que
“apesar da dissolução [da sociedade] com trânsito em julgado, o inventariante, na condição de representante legal do sócio falecido, MANOEL DEMONER, juntamente com os demais sócios, realizaram a 17ª alteração contratual da empresa IRMÃOS DEMONER LTDA-ME, em 04 de novembro de 2Ol1, a revelia dos autores,
constando
o Espólio de
MANOEL JOSÉ DEMONER

na

qualidade
de
sócio
,
mantendo-se
o mesmo
percentual
de 40% (
quarenta
por cento) no
capital

social
, documen
to em anexo
”.

Tal questão é absolutamente relevante para a solução da controvérsia, por isso, diante das peculiaridades afetas ao caso concreto, vislumbro ausente, nesta fase, o
"fumus boni juris"
, havendo, por certo, para fins de esclarecimento dos fatos debatidos, a necessidade de oitiva da parte contrária.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

JULGO PREJUDICADOs OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NO ID N.
1280201,
POR FORÇA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEMANDAM O RECONHECIMENTO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PREJUDICADOS OS EMBARGOS MANEJADOS NO ID
1280201.

1.

No caso, por opção dos envolvidos, a sentença proferida na ação n. 0806301-54.2003.8.08.0024 transitou em julgado, todavia, deixou de ser executada após sua prolação. Diante de tal cenário, os atos não só judiciais, como administrativos, que refletiriam a dissolução, a retirada do sócio que ora se analisa, deixaram de ser realizados pelos interessados em momento pretérito.

2. Tal desídia, por certo, gera, nesta fase, nos termos delineados pelo MM. Juiz, a necessidade de apuração dos haveres do sócio que se retirou no ano de 2002, razão pela qual os herdeiros, deste último, têm legitimidade para exigir a prestação relativa a apuração do capital social devido ao sócio retirante.

3. Apesar da dissolução [da sociedade] com trânsito em julgado, o inventariante, na condição de representante legal do sócio falecido, MANOEL DEMONER, juntamente com os demais sócios, realizaram a 17ª alteração contratual da empresa IRMÃOS DEMONER LTDA-ME, em 04 de novembro de 2Ol1, à revelia dos autores, constando o Espólio de MANOEL JOSÉ DEMONER na qualidade de sócio, mantendo-se o mesmo percentual de 40% (quarenta por cento) no capital social, documento em anexo.

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6.
PREJUDICADOS OS EMBARGOS MANEJADOS NO ID
1280201.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Julgado prejudicado os embargos manejados no ID 1280201.